Tribunal: STF
Processo: RE 114600
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA. DIREITO A PREFERENCIA PARA A AQUISIÇÃO DE
AÇÕES RECUSADO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, POR DOIS FUNDAMENTOS, CADA
QUAL SUFICIENTE: UM LIGADO A INTERPRETAÇÃO DO ART. 265 DA LEI
N. 6.404-76 (GRUPO DE SOCIEDADES) PARAGRAFO 1., E OUTRO VOLTADO
PARA INVESTIGAÇÃO DA VONTADE DAS PARTES E A INTERPRETAÇÃO DE
PROTOCOLO, ENTRE ELAS CELEBRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, COM BASE NAS SUMULAS
N. 283 E N. 454, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL.